Tribunal: TCU
Processo: 017.663/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9052/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.663/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Travassos da Silva (XXX.944.242-XX); Bruno Evangelista Pinheiro (XXX.785.432-XX); Cledson Silva dos Santos (XXX.036.952-XX); Gilmar Galvao Grigorio (XXX.807.372-XX); Giovane Penha Barreto (XXX.771.142-XX); Jose Ananias da Silva Junior (XXX.202.752-XX); Luciano Cordeiro Rodrigues (XXX.633.752-XX); Paula Dhayana Bernardo da Silva (XXX.243.672-XX); Rosilda Lima Goncalves (XXX.892.972-XX); Washington Derlan Melo Lopes (XXX.273.202-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.